Tribunal: TJES
Processo: 5000666-04.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000666-04.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: SIRLENE DA ROCHA FERREIRA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A CORROBORAR A CONTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA DA JUNTADA DE FATURAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A mera juntada de faturas mensais não constitui elemento suficiente a comprovar
a efetiva contratação do cartão de crédito, tampouco a demonstrar a inadimplência e legalidade da cobrança dos valores e encargos informados na petição inicial.

II.
Na hipótese, mesmo instado a complementar a peça vestibular,

a Recorrente não trouxe aos autos elementos indispensáveis à propositura da demanda, limitando-se a colacionar as faturas dos cartões de crédito, cujas supostas contratações estariam respaldadas por telas de sistema interno da empresa (id. 3303967 e id. 3303972).

III.
A título exemplificativo, é possível observar
informação constante na fatura do mês de agosto/2016 do cartão de crédito nº
8534170055407232 (id. 3303984), a qual faz referência a um débito da fatura do mês anterior - não colacionada aos autos - na importância de R$ 292,74 (duzentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), incluindo, ainda, despesas concernentes a um terceiro cartão “8534.17XX.XXXX.X851”, que sequer fora mencionado pela Autora na exordial.

IV.
Impositiva a manutenção da Sentença combatida, que

julgou
“
extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC”.

V.
Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
DACASA FINANCEIRA S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 3303990) em face da
SENTENÇA
(Id. 3303988) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada pela Recorrente em face de
SIRLEI DA ROCHA FERREIRA
,

cujo
decisum
julgou
“
extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)

“a parte Apelante cumpriu o comando judicial de ID n° 13975422 de maneira satisfatória, tendo em vista que fora apresentado no petitório de ID n° 14442339 todas as faturas, que possuem os gastos realizados por evento, inclusive quando parcelados, os valores relativos aos encargos cobrados, de forma segregada, bem como a data do inadimplemento original, qual seja, 10/10/2016, para ambos os cartões”;
(
II
)

“analisando completamente a fatura, constam os dados dos gastos da fatura anterior, pagamentos realizados, os gastos da fatura atual, juntamente com a soma dos gastos totais”;
(
III
)

“resta cabalmente comprovado que os documentos que instruem a petição inicial, assim como os juntados no momento oportuno, demonstram sua regularidade para a propositura da presenta ação de cobrança”;
(
IV
)
“é evidente que o Juízo a quo proferiu sentença em contrassenso do que está preconizado no ordenamento jurídico pátrio, uma vez a proferiu sentença indeferindo a petição inicial, contudo, anteriormente não foi claro e expresso, não indicando com precisão o que deveria ser corrigido, não podendo transferir esse ônus para esta Apelante”.

Em sendo assim, pugna pela anulação da Sentença combatida, tendo em vista que
“fora indeferida a petição inicial, entretanto, devido a falta de clareza pelo Juízo a quo, não houve a oportunidade da Apelante se manifestar sobre a questão debatida, violando as garantias constitucionais”.

Ab initio,
cumpre historiar que a Recorrente ajuizou
AÇÃO DE COBRANÇA
em face de
SIRLEI DA ROCHA FERREIRA
, sustentando, em suma, que a Requerida, em 13/01/2016,
“aderiu à cartão de crédito administrado por esta autora, este sob número 8534170064721854”,
bem como que, em 15/06/2016, também
“aderiu à cartão de crédito administrado por esta autora, este sob número 8534170055407232”
, deixando
“de efetuar o pagamento integral das compras realizadas em seu cartão de crédito a partir de, respectivamente, 10/12/2017 levando a incidência de juros rotativos e encargos de mora a partir deste primeiro vencimento inadimplido”.

Afirmou, na oportunidade, que
“a última fatura com valores em aberto remete à data de 15/02/2017, com débito no importe de R$ 277,08 (duzentos, setenta e sete reais e oito centavos) e R$ 5.652,34 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos) respectivamente, ao passo que os cartões foram bloqueados por inadimplemento nos respectivos meses subsequentes. O total do somatório de débito atualizado até a presente data, com juros de mora simples de 1% ao mês, perfaz o montante de R$ 9.034,88 (nove mil, trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos)”.

Nesta seara, pugnou pela procedência do pedido autoral, para condenar o Recorrido ao
“pagamento atualizado da dívida no prazo legal, no importe de R$ 9.034,88 (nove mil, trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos)”.

Em sua exordial, acostou: (
I
)
as faturas dos meses de fevereiro a outubro/2017
relativas ao
cartão de crédito nº 8534170055407232
(Id. 3303968), sendo a última delas com o valor de
R$ 5.652,34 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), montante que, segundo alega, seria relativo ao
somatório de todas as faturas não pagas pela Recorrida; e (
II
) a
fatura do mês de fevereiro/2017
atrelada ao
cartão de crédito nº 8534170064721854
, no valor correspondente de R$ 277,08 (duzentos, setenta e sete reais e oito centavos)
.

Em
Decisão
de Id. 3303980, o Magistrado
a quo
entendeu que
“
a parte autora:
i)
não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida;
ii)
não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento”
, e, diante disso, intimou a parte
“para:
i)
apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC);
ii)
se manifestar sobre eventual prescrição, nos termos da fundamentação. Prazo de quinze dias”.

Em sequência, a parte Autora, ora Recorrente, manifestou-se no
Id. 3303982
, oportunidade em que restou procedida a
juntada das faturas dos meses de agosto/2016 a janeiro/2017 referente ao
cartão de crédito nº 8534170055407232
e das
faturas de março a dezembro/2016, com exceção do mês de junho, e dos meses de janeiro e fevereiro/2017, que dizem respeito ao cartão de crédito nº 8534170064721854
.

Em seguida, apresentou a
petição id. 3303986
, sustentando que
“cumpriu com o art. 13, II e IV, da Resolução n.º 3.919/2010 do BACEN”
, bem como, que
“há que se falar em prescrição para o caso em tela, tendo em vista que a última fatura do cartão nº: 8534170055407232, venceu em 10/10/2017, logo, o prazo prescricional seria até a data de 10/10/2022, assim como a última fatura do cartão nº: 8534170064721854, venceu em 10/02/2017, tendo como prazo prescricional a data 10/02/2022”
.

Sobreveio a
Sentença
combatida, na qual o Juízo de Primeiro Grau

julgou
“
extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC”.

Diante disso, a parte interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, sustentando, em resumo, que os documentos por ela colacionados seriam suficientes para atender os requisitos de procedibilidade da Ação de Cobrança, portanto, suficientes a evidenciar tanto a contratação perfectibilizada pela Requerida/Recorrida, quanto à comprovação de inadimplência e seus encargos, resultando no montante alegadamente devido na exordial.

A despeito do comando judicial contido na Decisão de Id. 3303980, certo é que a Recorrente não trouxe aos autos elementos indispensáveis à propositura da demanda, limitando-se a colacionar as faturas dos cartões de crédito, cujas supostas contratações estariam respaldadas por telas de sistema interno (id. 3303967 e id. 3303972).

Cumpre registrar, nesse aspecto, a orientação da jurisprudência Pátria no sentido de que,
“apenas as faturas do cartão não são suficientes para comprovar a dívida e a legalidade dos encargos que estão sendo exigidos”
(
TJMG
; AC: 10000212128045001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Ademais, não passou despercebido que a Recorrente deixou de trazer aos autos, como se impunha, documentos capazes de atestar, não só a efetiva contratação do cartão de crédito, quanto a legalidade da cobrança dos valores informados na petição inicial, sobretudo porque, mesmo com a juntada de documentação complementar, ainda restaram pendentes faturas pretéritas.

Registra-se, a propósito, a informação constante na fatura do mês de agosto/2016 do cartão de crédito nº
8534170055407232 (id. 3303984), a qual faz referência a um débito da fatura do mês anterior o na importância de R$ 292,74 (duzentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), incluindo, ainda, despesas concernentes a um terceiro cartão “8534.17XX.XXXX.X851”, que sequer fora mencionado pela Autora.

Nesse contexto, não verifico razões plausíveis para a alteração da Sentença recorrida, porquanto inexistem elementos mínimos a amparar a tese contida na peça vestibular, a impedir o próprio prosseguimento da demanda.

Neste mesmo sentido:

“
EMENTA:
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de cartão de crédito – Inépcia da exordial, ante a fragilidade da comprovação da relação jurídica (vínculo contratual) e da origem da dívida, que se baseou apenas em poucas faturas – Réu que enfatizou que não foi comprovada a utilização de cartão de crédito e a evolução da dívida – Falta de apresentação de contrato – Apelo do autor, defendendo a prescindibilidade do contrato firmado entre as partes porquanto celebrado eletronicamente – Inadmissibilidade – Necessidade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu – Precedentes desta Corte – Faturas das quais não se infere a utilização de tal meio de pagamento – Prova inábil a comprovar a origem e evolução da dívida – Extrato onde são discriminados os débitos e créditos resultantes de todas as transações realizadas – Ausência – Cobrança apenas de encargos – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(
TJSP
; AC: 10225226320208260564 SP 1022522-63.2020.8.26.0564, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 16/09/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2021)

Diante do exposto, resta imperiosa a manutenção da Sentença combatida, que

julgou
“
extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC”.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Sentença combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)